Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732235-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES RIBEIRO LINS AGRAVADO: RAISSA ARAUJO MENDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Inês Ribeiro Lins contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, indeferiu a pretensão de urgência veiculada (proc. no 0732041-72.2021.8.07.0001, ID no 29755317). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 30036661 e no 30036663). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO